Tribunal: TJSP
Processo: 2194112-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL– MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.